Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de supostos vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que: (i) as teses suscitadas no recurso não foram enfrentadas; (ii) que a instituição financeira permitiu o endividamento da Autora, retirando-lhe a condição de prover o seu mínimo existencial; (iii) que o Tema 1085 do STJ ampara o direito autoral, diferentemente do que consta no Acórdão; (iv) que não há limitação ao direito do consumidor de revogar a autorização para débitos em conta corrente.
2.1. A Embargante requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e que sejam prequestionados os direitos constitucionais: da proteção salarial e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 7o, X, e 1o, III, CF/1988).
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelo colegiado. Conforme consignado no Acórdão: “6. Diante da situação de superendividamento, em observância à Lei n.o 14.181/2021, a recorrente poderá solicitar, por meio de demanda própria, a renegociação em bloco dos empréstimos a fim de que se construa plano de pagamento judicial do débito. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1822576 e 184765.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, objetivando a revogação da autorização de débito automático em sua conta bancária, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.